Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, no sentido de que o apelante ameaçou de causar mal injusto e grave, além de ter descumprido as medidas protetivas estipuladas em favor da ofendida, ao efetuar várias ligações telefônicas.
2. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções artigo 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7°, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, redimensionar o valor mínimo de reparação a título de danos morais de 01 (um) salário mínimo para R$ 300,00 (trezentos reais).